Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Tendo em vista que a julgadora de primeiro grau revogou a ordem de prisão do paciente, determino a intimação do impetrante para que informe se ainda persiste seu interesse processual. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator